Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARTIGO 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCABÍVEL. CONFLITO PROVIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado após declinação de competência territorial feita de ofício pelo Juízo suscitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial e a ocorrência de escolha de foro aleatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 46 do Código de Processo Civil determina que é competente o foro do domicílio do réu nas ações de natureza pessoal, ao passo que a súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, devendo ser matéria aventada pelo réu em preliminar de contestação, sendo incabível seu declínio de ofício pelo Juízo que recebeu a petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito negativo de competência conhecido e provido. Juízo suscitado declarado competente.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1661765 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 1a Câmara Cível; Acórdão no 1346259 de relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Câmara Cível.